Tribunal: TJDFT
Processo: 0737019-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737019-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FLAVIO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 139405091 do processo n. 0738498-86.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Flavio Ferreira da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para “determinar à requerida que autorize e promova o custeio integral das despesas relativas à internação do autor, conforme prescrição pelo(a) médico(a) assistente, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 40864848), sustenta o agravante que o “pedido de tutela antecipada visa a compelir a operadora de saúde a autorizar e custear internação hospitalar, em favor do menor ora recorrido, o qual não cumpriu a carência contratual (apenas 6 dias de plano) e cujos indícios apontam para fraude no preenchimento da proposta de adesão, com omissão deliberada de doença preexistente”. Narra que “o promovente contratou o plano em 3/10/2022, com segmentação ambulatorial e hospitalar com parto, acomodação em enfermaria, quando já apresentava sintomas da doença no sistema respiratório, conforme descrito em sua inicial”. Relata que, “ao contratar o plano de saúde, o promovente preencheu declaração de saúde, com dispensa de médico assistente, por meio do qual declarou não ser portador de nenhuma das enfermidades descritas no formulário, dentre elas, otorrinolaringológicas e pulmonares”. Argumenta que “a conduta da parte autora fere a boa-fé objetiva (art. 5o e 6o, do CPC e art. 244, CC), em clara afronta ao corolário da vedação ao abuso de direito e aos princípios da probidade e boa-fé”. Destaca a “a ausência de probabilidade do direito da parte autora, considerando o não cumprimento dos períodos de carência, o que afasta a obrigatoriedade de custeio pela operadora de planos de saúde”. Defende que “os planos de saúde não estão obrigados a prestar a assistência à saúde de forma integral e irrestrita, pois se assim fosse, estaria equiparando o serviço privado àquele inerente ao Estado”. Aponta que, no caso, “o promovente cumpriu, tão somente, 6 (seis) dias de carência até a data da solicitação, sendo, portanto, prazo inferior aos 180 (cento e oitenta) dias previstos no art. 12, V, da Lei n. 9.656/98, para os casos de procedimento cirúrgico”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna reforma do decisum impugnado, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência vindicado pelo autor. Preparo recolhido (IDs 40871206 e 40871207). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A parte ré, ora agravante, insurge-se contra o pronunciamento do magistrado a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar à requerida que autorize e promova o custeio integral das despesas relativas à internação do autor, conforme prescrição pelo(a) médico(a) assistente, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais)”. Em análise aos autos, observa-se que a decisão impugnada foi proferida em 10/10/2022 (ID 139405091) e cumprida em 11/10/2022 (ID 140385779). Há, contudo, informações no processo originário de que o autor recebeu alta hospitalar no dia 20/10/2022 (ID 141465553). O presente recurso, por sua vez, foi interposto em 31/10/2022, quando a tutela de urgência já havia sido cumprida de forma irreversível. Neste momento processual, portanto, inexiste interesse recursal da operadora de plano de saúde, quanto à revogação da tutela de urgência deferida na origem. Isso porque a tutela antecipada concedida teve os seus efeitos exauridos com o recebimento da alta hospitalar após o tratamento. Acerca do interesse recursal, Fredie Didier e Leonardo Cunha[1] lecionam: (...) para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’. Assim, na hipótese, eventual provimento do recurso não terá utilidade para a agravante, haja vista ser incapaz de alterar a situação jurídica da operadora de plano de saúde ou de reverter os efeitos da tutela de urgência concedida anteriormente. De qualquer forma, deve-se salientar que, embora não se verifique interesse recursal na revogação da medida liminar deferida na origem, haja vista o exaurimento dos seus efeitos, a parte autora pode, posteriormente, responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável, nos termos do art. 302, I, do CPC[2]. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a ausência de interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de Tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116. [2] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável;